Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL. PACIENTE REINCIDENTE. CUMPRIMENTO DE PENA PELO CRIME DE HOMICÍDIO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão cautelar do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais para a decretação da medida extrema.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, indicando o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. Ordem denegada.